Tribunal: STF
Processo: Rcl 71651
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Exclusão das reclamantes do polo passivo da reclamação trabalhista de origem. Envio da execução para o reef, em relação às demais devedoras. Processo piloto em que as reclamantes constam como executadas em diversas outras ações. Inexistência de aderência estrita entre a matéria discutida no tema 1.232/RG e as execuções promovidas pelo reef . Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Reclamação constitucional em que se impugna decisão proferida pela Justiça do Trabalho que incluiu as reclamantes no polo passivo da execução trabalhista, sem que tenham participado da formação do título executivo e sem a instauração de desconsideração da personalidade jurídica.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há perda superveniente de objeto pela exclusão das reclamantes do polo passivo da ação; e (ii) saber se o envio da execução ao REEF no tocante às demais devedoras, e no qual as reclamantes figuram como executadas em diversas outras demandas viola o entendimento firmado por esta Corte no Tema 1.232/RG 



    III. Razões de decidir



    3. Perda superveniente de objeto pela exclusão das reclamantes do polo passivo da execução trabalhista mantida.



    4. Ausência de aderência estrita entre o Tema 1.232/RG e as execuções promovidas pelo REEF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que nega provimento.